Tribunal: CARF
Processo: 10680.019639/2007-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.019639/2007-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.542 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
DJAIR VICENTE DA CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS PROVENIENTES DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.
O percentual mínimo a ser considerado como rendimento tributável, no caso de
prestação de serviços decorrentes de transporte de carga, é o estabelecido pela
legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.019639/2007-95
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.542 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.019639/2007-95

Contra o citado contribuinte foi constituída Notificação de Lançamento, fls. 5 a
10, pertinente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2005, formalizando a
exigência de crédito tributário no valor de R$ 5.413,87.
O lançamento reporta-se aos dados informados na Declaração de Ajuste Anual
apresentada de fls. 14 a 22, sendo decorrente de:
- alteração do valor de rendimentos tributáveis de R$ 6.506,30 para
R$20.405,80, que teriam sido pagos pela Cooperativa União dos Carreteiros Ltda.;
- glosa de imposto de renda que teria sido retido na fonte pela mencionada
empresa no valor de R$ 85,46.
Na citada declaração apresentada, foi apurado saldo de imposto a restituir no
valor de R$ 119,09.
Cientificado do lançamento em 26/11/2007, fl. 24, o contribuinte apresenta
impugnação de fl. 1 em 05/12/2007, fl. 1, alegando, em síntese, que:
- recebe um faturamento líquido bem inferior, tendo outras despesas com seu
caminhão, conforme planilha em anexo.
Ao final, solicita que seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim
ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROVAS.
Cabe ao contribuinte comprovar suas alegações de que preencheu corretamente a
Declaração de Ajuste Anual, com base em documentação.
Ciente do acórdão da DRJ em 01/10/2012, o(a) contribuinte, em 19/10/2012,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) os rendimentos e as despesas estão comprovadas pelos documentos acostados
aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, decorrentes da prestação de serviços
de transporte de passageiro e de cargas, no valor de R$ 13.539,50.
Da omissão de Rendimentos sobre Serviços de Transporte
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.542 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.019639/2007-95

Iniciamos com a reprodução da fundamentação para o lançamento desta omissão
de rendimentos constante na descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 8), apontados pela
autoridade lançadora:
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos decorrentes da prestação de serviços de
transporte de passageiros e/ou de carga, recebidos de Pessoa Jurídica, sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ ********13.539,50, recebido(s) pelo titular e/ou
dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração do
imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de RS
De acordo com a legislação em vigor, o contribuinte pode deduzir 60% dos
rendimentos recebidos a título de prestação de serviços de transporte de carga e 40%,
no caso de transporte de passageiros, devendo oferecer o restante à tributação.
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção da omissão (e-fls. 32), foi
a seguinte:
Assim sendo, tendo em vista a não apresentação de provas que demonstrassem
que o contribuinte recebeu rendimentos tributáveis de valor inferior ao consignado na
Dirf, tem-se que o lançamento não merece reparo.
A base legal para a incidência tributária sobre os rendimentos recebidos pela
prestação de serviços com veículos, vigente à época dos fatos geradores desta lide
administrativa, encontra-se no artigo 9o da Lei no 7.713/88, in verbis:
Art. 9o Quando o contribuinte auferir rendimentos da prestação de serviços de
transporte, em veículo próprio locado, ou adquirido com reservas de domínio ou
alienação fiduciária, o imposto de renda incidirá sobre:
I - quarenta por cento do rendimento bruto, decorrente do transporte de carga;
II - sessenta por cento do rendimento bruto, decorrente do transporte de passageiros.
Necessário, ainda, transpor as disposições acerca deste assunto contidas no artigo
47 do Decreto no 3.000/99, in verbis:
Art. 47. São tributáveis os rendimentos provenientes de prestação de serviços de
transporte, em veículo próprio ou locado, inclusive mediante arrendamento mercantil,
ou adquirido com reserva de domínio ou alienação fiduciária, nos seguintes percentuais
(Lei no 7.713, de 1988, art. 9o):
I - quarenta por cento do rendimento total, decorrente do transporte de carga;
II - sessenta por cento do rendimento total, decorrente do transporte de passageiros.
§ 1o O percentual referido no inciso I aplica-se também sobre o rendimento total da
prestação de serviços com trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e
assemelhados (Lei no 7.713, de 1988, art. 9o, parágrafo único).
§ 2o O percentual referido nos incisos I e II constitui o mínimo a ser considerado
como rendimento tributável.
§ 3o Será considerado, para efeito de justificar acréscimo patrimonial, somente o valor
correspondente à parcela sobre a qual houver incidido o imposto (Lei no 8.134, de 1990,
art. 20).
Bem a questão posta nesta controvérsia é a verificação dos valores lançados como
omitidos e a análise sobre a possibilidade de o sujeito passivo deduzir dos rendimentos recebidos
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.542 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.019639/2007-95

por serviços de transporte de carga despesas operacionais incorridas no desenvolvimento da
atividade.
Com a sua impugnação o interessado apresentou planilha (e-fls. 10), no intuito de
comprovar despesas inerentes à atividade de transporte de cargas que, no seu entendimento, não
deveriam ser consideradas como tributáveis pela legislação do IRPF.
A decisão recorrida rechaçou tal hipótese de defesa e entendeu que não foram
apresentadas provas que demonstrassem que o contribuinte recebeu rendimentos inferiores ao
consignados na Dirf (e-fls. 26).
Com a peça recursiva, o interessado colaciona diversos documentos (e-fls.
41/126), no intuito de comprovar as despesas redutoras de seus rendimentos por serviços de
transporte de carga.
Em que pese o esforço do recorrente em demonstrar estas despesas, entendo que a
decisão anterior deve ser mantida.
Com efeito, a legislação atinente ao caso estabelece, em seu §2o do art. 47 do
RIR/99, o percentual mínimo a ser considerado como rendimento tributável, que no caso do
transporte de cargas é de 40%.
Portanto, trata-se de presunção estabelecida pela legislação que torna improfícua
qualquer tentativa de demonstrar que os rendimentos líquidos recebidos são inferiores aquele
percentual.
Também não há dúvidas de que os rendimentos tributáveis informados em Dirf
foram feitos de acordo com a previsão legal. O próprio sujeito passivo reconhece expressamente
isto quando faz a seguinte exposição em seu recurso voluntário:
É importante salientar ainda, que analisando o quadro "RESUMO DOS
CONTRACHEQUES", constata-se que o montante anual efetivamente recebido, não
coincide com a soma anual do líquido dos contracheques pois os pagamentos eram
feitos com atraso. O valor do comprovante enviado à Receita Federal pela
UNICOOP, corresponde a aproximadamente 40% da soma anual dos valores brutos
(40% de 50.114,63 = 20045,85, o enviado foi 20.405,85). A soma líquida anual,
totalizou 25.219,30 e o efetivamente recebido foi 27.322,42 de onde foi descontado o
montante de 20816,12 correspondente às despesas operacionais, o que resultou em um
valor líquido de 6.506,30, que foi o valor declarado
Assim, voto pela manutenção integral da omissão de rendimentos contida neste
lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto, entendo que a omissão de rendimentos contida nesta
notificação de lançamento ocorreu e deve ser mantida.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.542 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.019639/2007-95

Fl. 132
DF CARF MF
Original